Tribunal: TJMT
Processo: 1016650-30.2020.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016650-30.2020.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (AUTOR), DAVID DOUGLAS BORGES DE ALCANTARO - CPF: 062.787.421-52 (REU), ANTONIO ALVES - CPF: 581.024.009-78 (ADVOGADO), RIVELINO LUCIO DE RESENDE - CPF: 353.427.061-49 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT –

ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – LEGITIMIDADE DE QUALQUER SEGURADORA INTEGRANTE DO CONSÓRCIO ACIDENTE DE TRÂNSITO – MORTE DO SEGURADO – AÇÃO AJUIZADA PELO HERDEIRO – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO PARA CONDENAR A SEGURADORA AO PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO – ART. 966, VII, CPC – PROVA NOVA – PAGAMENTO ADMINISTRATIVO EFETIVADO NA INTEGRALIDADE – FALTA DE ALEGAÇÃO EM MOMENTO OPORTUNO – PROVA NOVA NÃO EVIDENCIADA – QUESTÃO DISCUTIDA EM RECURSO DE APELAÇÃO – DOCUMENTO INCAPAZ DE, POR SI SÓ, ASSEGURAR PRONUNCIAMENTO FAVORÁVEL – UTILIZAÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – PEDIDO RESCISÓRIO JULGADO IMPROCEDENTE. 1. “Qualquer seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor da indenização correspondente ao seguro obrigatório, assegurado o direito de regresso”. (STJ - Quarta Turma - AgRg no Ag 870.091/RJ - Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA - Julgado em 20/11/2007 – DJe do dia 11/02/2008) 2. A pretensão é na verdade a reapreciação da matéria, que deveria ter sido suscitada no momento e por meios processuais próprios, julga-se improcedente a Ação Rescisória, porque utilizada como sucedâneo recursal.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

AÇÃO RESCISÓRIA interposto por SEGURADORA LÍDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S.A, contra v. acordão proferido
pela Quarta Câmara de Direito Privado, a qual a
sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT, que nos autos da ação de “
Sumária de Cobrança de Seguro DPVAT”
(Proc nº. 0001848-17.2016.8.11.0022) ajuizada por DAVID DOUGLAS BORGES DE ALCÂNTARO, julgou procedente o pedido inicial, condenando a seguradora ao pagamento de R$ 6.750,00, a título de seguro obrigatório, corrigido monetariamente pelo INPC, desde a data do evento danoso, com incidência de juros de mora de 1%, ao mês a partir da citação; A sentença condenou ainda
a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa
(Cf. Id n.º 36724335 dos autos de origem).

A Seguradora/requerente sustenta com fundamentando
no artigo 966, VII do CPC, pela existência de prova nova, quanto ao pagamento do seguro em sede administrativa, afirmando que
“o Réu recebeu a quantia de R$ 8.082,61 (oito mil e oitenta e dois reais e sessenta e um centavos)
enfatizando que
“
só conseguiu toda a documentação referente ao pagamento do seguro DPVAT em se sede administrativa quando o processo já havia sido sentenciado
”.

Alega ainda com fundamento no art. 966, III do CPC, pelo dolo processual da parte ré, pois “
incorreu em quebra do dever de veracidade ao omitir fato existente, qual seja, o ingresso na via administrativa no curso do processo judicial e o recebimento em seu favor do pagamento de R$ 8.082,61”.

Pede, assim, a procedência do pedido rescisório, para que, desconstituída a sentença rescindenda, a fim de reconhecer o pagamento administrativo realizado; requer a condenação da parte Ré em honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação, em atenção ao parágrafo único do art. 86 do CPC, ou, alternativamente, havendo procedência parcial, que haja divisão “pro rata” das custas e os honorários advocatícios sejam compensados. (Cf. Id. nº 53499997).

A decisão proferida em 05.10.2020 indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos à tutela (cf. Id nº 56875994).

O réu ofertou contestação arguindo preliminar de ilegitimidade ativa da parte autora “
visto que a Requerente postula ação rescisória, juntando como documento novo o pagamento em via administrativa efetuado por terceira pessoa jurídica, no caso, a Seguradora SABEMI SEGURADORA
S/A, ou seja, pessoa diversa que não guarda relação jurídica com o mérito da lide; no mérito, defende pela sua

absoluta ausência de má-fé “
pois, se viu obrigado a intentar ação judicial para buscar respeito aos seus legítimos direitos, inclusive reconhecidos judicialmente, e tardiamente, também administrativamente”.
Por fim, alega que os honorários foram fixados em conformidade com o disposto no art. 85, §2º, do CPC (cf. Id nº 138197184), e pugna pela improcedência do pedido.

Intimado o autor para impugnar a defesa, este deixou transcorrer o prazo sem manifestação (cf. Id. nº 157639150).

Instada a se manifestar a d. Procuradoria Geral de Justiça se absteve de emitir parecer ante a falta de interesse público (cf. Id nº 175139153).

É relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (preliminar de ilegitimidade passiva)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A parte alega a ilegitimidade passiva da parte autora para propor a ação rescisória, na qual alega que o pagamento foi realizado por terceira pessoa jurídica, absolutamente diversa da autora da rescisória, no caso, Sabemi Seguradora S/A.

A legitimidade “ad causam” se refere à pertinência subjetiva do titular da relação jurídica de direito material e, exige-se a existência de um vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada, que lhes autorize figurar no polo ativo e passivo da demanda.

O art. 17, do CPC dispõe que “
para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade
”, e em seu art. 6º, estabelece que “
ninguém poderá pleitear, direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico
”.

No caso, embora a alegação da realização do pagamento por terceira pessoa, verifico que não assiste razão a parte ré, pois é
pacífico nos tribunais, que o seguro pode ser cobrado de qualquer dos agentes que façam parte do consórcio, conforme dispõe a Lei 8.441/92, não havendo obrigatoriedade da propositura contra
“entidade líder”
do convênio de seguro DPVAT.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO QUE NÃO LOGRA INFIRMAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LEGITIMIDADE PASSIVA. SEGURADORA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211/STJ. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NA VIA DO RECURSO ESPECIAL. 1. (...). 2. Qualquer seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor da indenização correspondente ao seguro obrigatório, assegurado o direito de regresso. Precedentes. 3. (...). 4. (...). 5. (...). 6. (...). (STJ - Quarta Turma - AgRg no Ag 870.091/RJ - Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA - Julgado em 20/11/2007 – DJe do dia 11/02/2008)

EMENTA: AGRAVO INTERNO. (...). SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. (...). LEGITIMIDADE ATIVA. PRESCRIÇÃO. 1. Agravo retido. Inclusão da Seguradora Líder. A presença da Seguradora Líder no polo passivo da demanda não é obrigatória, sendo permitido à vítima do sinistro escolher qualquer seguradora que faça parte do consórcio de seguro obrigatório para responder pelo pagamento deste. (...). Recurso desprovido. (TJRS - Quinta Câmara Cível - Agravo nº 70060345287 – Relª. Desª. ISABEL DIAS ALMEIDA - Julgado em 06/08/2014)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - - PRELIMINARES DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR, NULIDADE DA SENTENÇA E ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM - REJEIÇÃO - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA, OBSERVADO O PERCENTUAL DA INCAPACIDADE - PRELIMINARES REJEITADAS - RECURSOS DESPROVIDOS. (...). A Lei nº 6.194/74, que regula o seguro obrigatório de danos pessoais, prevê, em seu art. 7º, que a indenização devida será paga por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as seguradoras que operem com essa espécie de seguro. Assim, qualquer seguradora do consórcio tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda em que a vítima do sinistro pleiteia a indenização do seguro obrigatório, pelo que está presente a legitimidade da ré para figurar no polo passivo da presente demanda. (...).Preliminares rejeitadas; no mérito, recursos desprovidos. (TJMG - 17ª Câmara Cível - Apelação Cível nº 1.0338.13.004511-9/001 – Rel. Des. EDUARDO MARINÉ DA CUNHA - Julgamento em 11/06/2014 – DJE do dia 18/06/2014)

Assim,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva.

É como voto.

V O T O (mérito)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Ação Rescisória interposta por Seguradora Líder contra sentença que julgou procedente a Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT, ajuizada por David Douglas Borges de Alcantaro, para condenar a seguradora ao pagamento de R$ 6.750,00 ao autor, a título de seguro obrigatório, com correção monetária desde o acidente e juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Ainda, condenou a ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

O objeto da controvérsia desta ação é saber se é caso de rescindir a sentença, ao argumento da existência de prova nova, porquanto sustenta que,
após a sentença
, teve conhecimento acerca de um pagamento administrativo relativo ao mesmo sinistro em favor de David, efetivado pela Sabemi Seguradora.

O fundamento adotado na origem, para julgar procedente a ação e condenar a seguradora ao pagamento da cota parte da indenização, foi no sentido de que o autor, ora requerido, comprovou devidamente que sua genitora foi vítima de acidente de trânsito, e, através do laudo necrófilo, restou demonstrada a relação causídica da morte, configurando a situação de segurada da vítima nos termos da Lei, de modo que, tem legitimidade para o recebimento de 50% (cinquenta por cento) do montante indenizatório.

Por sua vez, o acordão, manteve o entendimento lançado na sentença, bem como consignou que as ilações da seguradora a respeito do pagamento da integralidade do benefício na esfera administrativa, caracterizam inovação recursal, pois a matéria não foi objeto de impugnação pela seguradora.

Pois bem.

O art. 966 do CPC prevê, em

numerus clausus
, os vícios de rescindibilidade que autorizam o ajuizamento da ação rescisória, não se admitindo, assim, a pretensão rescisória fundada em qualquer outra hipótese a não ser uma daquelas expressamente enumeradas no rol do referido dispositivo.

Por isso, a
causa de pedir
da ação rescisória será sempre vinculada a alguma das taxativas hipóteses legais,
pois, do contrário, caso não esteja fundada nas causas de rescindibilidade ditadas pelo art. 966 do CPC, simplesmente não deve se conhecer do pedido rescisório, culminando na extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de interesse processual; a
crescenta-se, ainda, que o mesmo se impõe ao
pedido
deduzido na rescisória, que, necessariamente, deve ser direcionado à rescisão do julgado impugnado (
iudicium rescindens
) e, se for o caso, pedido de novo julgamento (
iudicium rescissorium
).

Justamente pelo caráter específico e excepcional da medida, o eg. STJ consolidou o entendimento de que a
“
ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, visando à mera rediscussão do mérito da causa, dado seu caráter excepcional
” (STJ – Corte Especial – AR 5.696/DF – Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA – j. 28/06/2018, DJe 07/08/2018), ou seja, em outros dizeres, a “
ação rescisória não é sucedâneo recursal e não se presta a corrigir eventual injustiça da decisão
” (STJ – 4ª Turma – AgRg no REsp 1119541/PI – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 05/05/2016, DJe 17/05/2016).

No caso, o fundamento legal invocado na ação rescisória, consubstanciado na existência de prova nova, não se revela apto a respaldar a presente rescisória.

Observa-se que o documento apresentado pela autora como "documento novo" se trata de comprovante de transferência que demonstra que o pagamento da indenização pleiteada no processo de origem já havia sido pago administrativamente em 22/05/2017, através da SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DE SEGUROS (Id nº 53512972).

Nesse sentido, pela expressão "documento novo" não se deve ter em mente aquilo que foi constituído posteriormente. Mas sim, há que se fazer a leitura de que o documento somente poderia ser utilizado neste momento (momento posterior), o que não é o caso dos autos, pois o documento, sobretudo o Comprovante de Transferência é datado de 22/05/2017 (data em que foi efetuada a operação).

Além disso, a mera alegação de que o pedido na via administrativa fora direcionado à Sabemi Seguradora S/A, portanto, seguradora diversa da requerida na ação, ora autora, não se mostra suficiente para configurar o pagamento administrativo como prova nova, cuja existência ignorava ou que não pôde fazer uso, máxime porque o Seguro Obrigatório DPVAT é administrado pela própria requerente, Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT, que é responsável pela gestão do consórcio de seguradoras.

Dessa forma, não há como aferir que a autora não tinha ciência do documento que atestava a quitação do benefício.

Deveria à parte quando da apresentação da contestação ou durante a instrução processual a qual busca rescindir, diligenciar, buscando subsídios para a defesa de seus interesses. Não o fazendo, cabe a ela suportar os efeitos de sua desídia ou negligência.

A propósito:

“AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO DE COBRANÇA (SEGURO DPVAT) – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO (IMPOSSIBILIDADE JURIDICA DO PEDIDO) – REJEIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ARTIGO 485, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/1973 – EQUIVALENTE AO ARTIGO 966, VII, DO NOVO CPC – ALEGAÇÃO DE “DOCUMENTO NOVO” – DESCABIMENTO – DOCUMENTO EXISTENTES POR OCASIÃO DA FASE DE INSTRUÇÃO DA AÇÃO DE COBRANÇA – CONFIGURAÇÃO DE NEGLIGÊNCIA E/OU DESÍDIA – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. Não há que se confundir a impossibilidade jurídica do pedido (referente ao direito positivado), com o mérito em questão. Assim, não há que se impedir que haja pedido rescisório. Se há ou não fundamento em tal pedido, tal questão há de ser tratada oportunamente, conjuntamente com o mérito. Não caracteriza como documento novo “aquele que deixou de ser produzido na ação principal por desídia ou negligência da parte em obtê-lo (RT 674/149, RITJESP 97/416, JTA 100/206) (Lex-JTA 147/413).” (N.U 0145729-55.2015.8.11.0000, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/05/2016, Publicado no DJE 10/05/2016)

Ademais, para que dúvidas não remanesçam no sentido de que a ré, ora autora, não apresentou um único fundamento jurídico que pudesse rescindir o Acórdão prolatado pela Quarta Câmara Cível deste Sodalício, faz-se necessário transcrever a sua ementa:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - MORTE - NEXO CAUSAL ENTRE O ÓBITO E O ACIDENTE DE TRÂNSITO - COMPROVADO - CONDIÇÃO DE HERDEIRO DO AUTOR -COMPROVADA - INOVAÇÃO RECURSAL - QUITAÇÃO PELA VIA ADMINISTRATIVA - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.

Presente o nexo causal entre o acidente e o óbito, é caso de procedência da ação de cobrança do seguro DPVAT.

A matéria com relação à quitação da indenização pela via administrativa não foi objeto de impugnação pela seguradora, situação que impede a discussão da questão em sede de recurso.

Como se vê, da simples leitura da ementa supramencionada, extrai-se que, ao desprover o recurso de apelação da ré, ora autora, restou expressamente consignado que o comprovante de pagamento do seguro na via administrativa deveria ter sido apresentado com a contestação e não quando manejado o recurso de apelação.

Ou seja, tendo em vista que a discussão central no Acórdão rescindendo se restringiu à impossibilidade de juntada de documentos em sede de recurso de apelação, acerca dessa questão é que a ré, ora autora, a fim amparar a presente demanda, deveria ter apresentado seus fundamentos jurídicos, o que não fez.

Não menos importante, além da falta de alegação oportuna, o inciso VII, do artigo 966, do CPC, dispõe, ainda, que a existência do documento deve ser capaz, por si só, de assegurar à parte requerente pronunciamento favorável, o que também não é o caso, porquanto o direito ao recebimento da indenização securitária pelo autor da ação, ora requerido, herdeiro da vítima fatal do acidente de trânsito, lhe é assegurado por lei.

Assim, não há dúvidas de que as alegações do autor não se enquadram no rol
das taxativas hipóteses legais
ditadas pelo art. 966 do CPC, de modo que a presente ação deve ter o seguimento negado.

Pelo exposto, julgo improcedente o pedido rescisório, e, por consequência, imponho à parte autora os ônus de sucumbência, inclusive honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023